Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-34.2024.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Transmissão imobiliária decorrente de cisão parcial de outra sociedade – Ato não oneroso – Não incidência do ITBI – Atecnia da redação do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Histórico da tributação das transmissões imobiliárias – RECURSO PROVIDO.